Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-55.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005285-55.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DIVANEZ SILVA DE ARAUJO - CPF: 703.669.002-00 (RECORRIDO), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1005285-55.2025.8.11.0015.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
DIVANEZ SILVA DE ARAÚJO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 19/07/2022 a 01/08/2024, e condenando o ente estatal ao pagamento do FGTS (8%) sobre as remunerações percebidas e das férias acrescidas de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas renovações de contratos temporários firmados pelo Estado de Mato Grosso, para exercício de função na área da saúde, descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade contratual e consequente direito ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição parcial das razões do recurso inominado não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso permita compreender as razões pelas quais se pretende a reforma da decisão.

A contratação temporária de servidor público deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e da legislação local, sendo válida apenas quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, com prazo determinado e previsão legal específica.

Nos termos do art. 11, inciso I, e § 2o, I, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, com redação dada pela Lei Complementar no 719/2022, o prazo máximo para contratações temporárias na área da saúde é de 6 meses, admitida uma prorrogação por igual período.

A contratação que perdura por aproximadamente 25 meses ultrapassa o limite legal, descaracterizando a excepcionalidade e revelando o atendimento a necessidade permanente da Administração Pública.

Conforme o Tema 612 do STF (RE 658.026), a validade da contratação temporária depende do cumprimento cumulativo dos requisitos constitucionais e legais, sendo vedada sua utilização para suprir serviços ordinários e permanentes.

Superado o prazo máximo e ausente comprovação de substituição temporária de servidor efetivo ou de situação de calamidade vigente, resta configurado o desvirtuamento da contratação temporária.

Conforme o Tema 916 do STF (RE 765.320/MG), a nulidade da contratação temporária gera direito apenas ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Nos termos do Tema 551 do STF (RE 1.066.677), o servidor temporário faz jus a férias acrescidas de 1/3 quando demonstrado o desvirtuamento da contratação, em razão de prorrogações reiteradas.

O entendimento está em consonância com a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que reconhece o direito aos benefícios trabalhistas quando constatada a irregularidade da contratação.

Correta, pois, a condenação ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas de 1/3, com abatimento de valores eventualmente já pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

As sucessivas renovações de contratos temporários, que ultrapassam o prazo máximo previsto em lei, descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, tornando a contratação nula.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, o servidor faz jus ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional, conforme fixado pelos Temas 916 e 551 do STF.

A repetição das razões do recurso originário não impede o conhecimento do agravo interno quando houver impugnação suficiente à decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, art. 373, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11, I e § 2o, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.09.2019; STF, RE 765.320/MG, Tema 916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.09.2020; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 311154350) que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Juízo singular reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 19/07/2022 a 01/08/2024, condenando o Estado ao pagamento do FGTS (8%) sobre as remunerações recebidas e das férias acrescidas de 1/3 referentes ao mesmo período.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a contratação temporária foi válida, atendendo aos requisitos estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e na Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Alega, ainda, que os casos excepcionais estavam previstos em lei, o prazo de contratação foi predeterminado, a necessidade era temporária e o interesse público excepcional, não havendo que se falar em nulidade dos contratos.

Em contrarrazões (ID 302936892), a agravada argumenta que o agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade, pois reproduz literalmente as razões do recurso inominado sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a contratação temporária foi desvirtuada em razão das sucessivas renovações contratuais, que totalizaram aproximadamente dois anos, extrapolando o prazo máximo de 12 meses previsto na legislação estadual.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela agravada, observa-se que, embora o agravante tenha reproduzido parte das razões do recurso inominado, há impugnação específica à decisão monocrática, ainda que de forma sucinta, o que permite o conhecimento do recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica,
de forma isolada
, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões recursais permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se as sucessivas renovações de contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, acarretando a nulidade dos contratos e, consequentemente, o direito ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravada foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de técnica de enfermagem no Hospital Regional de Sinop/MT,
no período de 19/07/2022 a 01/08/2024
, mediante sucessivas renovações contratuais.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, com redação dada pela Lei Complementar no 719/2022, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 11, inciso I, que as contratações para assistência às emergências em saúde pública (art. 2o, I) e assistência a situações de calamidade pública (art. 2o, III) observarão o
prazo máximo de 06 (seis) meses
,
admitindo-se prorrogação por igual período
, conforme disposto no § 2o, inciso I, do mesmo artigo.

Portanto, o prazo máximo para a contratação temporária da agravada seria de 12 (doze) meses. No entanto, conforme documentação acostada aos autos,
a contratação perdurou por aproximadamente 25 (vinte e cinco) meses
,
extrapolando significativamente o limite legal
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), fixou tese no sentido de que, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

No caso em análise, embora a contratação estivesse amparada em previsão legal (Lei Complementar Estadual no 600/2017),
o prazo de contratação extrapolou o limite máximo estabelecido na própria lei
, descaracterizando a temporariedade da necessidade e revelando que a contratação, na verdade, visava suprir demanda permanente da Administração Pública.

Cabe destacar que o argumento do agravante de que a contratação se justificava pela necessidade de substituir servidores efetivos afastados ou em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19 não se sustenta, uma vez que o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia foi encerrado em maio de 2022, conforme Portaria GM/MS no 913, de /4/2022, e a contratação da agravada iniciou em 19/7/2022, ou seja,
após o fim da emergência sanitária
.

Ademais, o agravante não comprovou que a contratação da agravada se deu para substituir servidor efetivo afastado por licença ou em razão de situação de calamidade pública atual,
ônus que lhe incumbia, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC)
.

Assim, as sucessivas renovações contratuais, que extrapolaram o prazo máximo previsto na legislação estadual, configuram desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, caracterizando nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Quanto aos efeitos da nulidade contratual, o STF, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), fixou tese no sentido de que "
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
".

No mesmo sentido, o STF, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), fixou tese no sentido de que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

No caso em análise, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações contratuais, que extrapolaram o prazo máximo previsto na legislação estadual, o que assegura à agravada o direito ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional.

Esse entendimento está em consonância com a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que dispõe: "
O servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Por fim, no que se refere ao pagamento das férias e do terço constitucional, a sentença ressalvou expressamente o direito ao abatimento de quaisquer valores já pagos a esses títulos, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025